Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745149-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON, SABINO CARVALHO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão de ID. 49057464. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno no prazo de 15 dias. Brasília, 31 de julho de 2023. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora